Tribunal: TJES
Processo: 5003374-42.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Consulta; Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-05-04

Ementa:
processual civil.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
o agravo de instrumento
.

OMISS
ão
e CONTRADIÇÃO
INEXISTENTE
S
. REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA
. Ausência DE MÁCULA NO JULGADO.
RECURSO
S

DES
PROVIDO
S
.

1)
Os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, conforme art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais.

2
)
Restando devidamente enfrentados todos os argumentos no julgamento do agravo e patente a existência de lógica entre as premissas e a conclusão do acórdão, não merecem provimento os aclaratórios.

3)
É vedada a utilização dos embargos de declaração com o propósito de rediscutir o entendimento jurídico sedimentado.

4)
O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, bem como não procede o intuito prequestionatório quando subsistir manifestação do órgão jurisdicional acerca da matéria supostamente violada.

5)
Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003374-42.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VICENTE BOJOVSKI
AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO
INEXISTENTE
S
. REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA
. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO.
RECURSO
S

DES
PROVIDO
S
.

1)
Os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, conforme art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais.

2
)
Restando devidamente enfrentados todos os argumentos no julgamento do agravo e patente a existência de lógica entre as premissas e a conclusão do acórdão, não merecem provimento os aclaratórios.

3)
É vedada a utilização dos embargos de declaração com o propósito de rediscutir o entendimento jurídico sedimentado.

4)
O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, bem como não procede o intuito prequestionatório quando subsistir manifestação do órgão jurisdicional acerca da matéria supostamente violada.

5)
Recursos desprovidos.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer dos recursos interpostos por Espólio de Vicente Bojovski e Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico e a eles negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Considerando que os argumentos tecidos nos embargos de declaração de
Espólio de Vicente Bojovski
(Id. 3183527) e
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico
(Id. 3271175) estão ligados ao mesmo contexto fático, passo a apreciá-los conjuntamente.

Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Pois bem. O primeiro recorrente sustenta, em síntese: i) omissão quanto à existência de prova documental da negativa de fornecimento de medicamentos prescritos e do descumprimento da obrigação pela operadora; ii) necessidade de fixação do termo inicial das astreintes.

Já a cooperativa aduz, em suma: i) o acórdão incorreu em contradição, uma vez que não houvera determinação expressa do juízo
a quo
de custeio ou fornecimento do tratamento médico/hospitalar, mas apenas da medicação indicada; ii) não caracterização da mora quanto ao fornecimento do fármaco VECTIBIX; iii) ausência de intimação pessoal da decisão que determinara o custeio do medicamento VECTIBIX e a majoração da multa por descumprimento, infringindo a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, que exige prévia intimação pessoal do devedor para possibilitar fixação de astreintes por suposto descumprimento.

Oportuno rememorar que contraditório é o ato em que os argumentos e os resultados não são harmônicos e congruentes, ou seja, quando “
no decisório acham-se presentes proposições entre si inconciliáveis
” (THEODORO JÚNIOR, 2016, p. 1.313).

Fincada essa premissa, depreende-se que, no julgamento pretérito, este colegiado reconheceu o descumprimento de determinação judicial, a mora da operadora, a necessidade de conversão em perdas e danos e de liquidação para devida apuração, consoante ementa produzida sob a relatoria do eminente Desembargador Carlos Simões Fonseca:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUSTEAR TRATAMENTO MÉDICO – OBRIGAÇÃO DE FAZER DESCUMPRIDA – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO PARA APURAR AS PERDAS E DANOS – RECURSO PROVIDO.

1.
Tendo constado da Exordial o pedido de custeio do tratamento médico, e esta obrigação de fazer se tornou impossível em decorrência da recalcitrância da ré, a obrigação de fazer se resolve em perdas e danos, conforme disciplina dos arts. 247 e 248, do CC/02.

2.
A apuração das perdas e danos deve ser realizada em liquidação de sentença por arbitramento, na forma do art. 510, do CC/02, sobretudo pela ausência de prévia instrução e manifestação do Juízo a quo sobre a temática, o que configuraria supressão de instância. Da mesma forma deve ser apurada em liquidação por arbitramento a mora da ré em cumprir a liminar e, posteriormente, a sentença.

3. Recurso provido.

Em complementação, confiram-se os elucidativos fundamentos expendidos no voto condutor, que evidencia a conclusão de que a operadora estava expressamente obrigada a custear todo o tratamento médico, inclusive os medicamentos necessários à continuidade dos procedimentos:

“Após detida análise do caderno processual, tenho que assiste razão ao agravante.

Isto porque foi postulado na Exordial a condenação da ré a custear “todo o tratamento médico do Autor, ENQUANTO PERDURAR A NECESSIDADE DO MESMO” e na sentença foi veiculada a condenação para “confirmar os efeitos da tutela concedida determinando que a requerida forneça os medicamentos necessários a continuidade do tratamento de quimioterapia do requerente, conforme prescrição médica”.

Na tutela de urgência e na sentença, a Magistrada da 2ª Vara Cível de Vitória/ES deixou claro que as despesas com internações, sessões de quimioterapia e medicamentos deveriam ser custeadas pela ré, inclusive aquelas realizadas em Hospital não credenciado pelo plano, como é o caso do Hospital Sírio Libanês, enquanto, por outro lado, não seriam devidas pela ré tão somente as despesas com passagens aéreas e estadia em outro Estado
.” (Id. 3093133)

Com efeito, o fármaco VECTIBIX também deveria ter sido fornecido, mas fora negado administrativamente em duas oportunidades, conforme narra a própria cooperativa.

Sob esse prisma, observa-se que o
decisum
objurgado não incorreu em contradição, haja vista a existência de lógica entre as premissas e a conclusão explanadas.

Já a suposta ausência de intimação pessoal na fixação de
astreintes
deve ser apurada em sede de liquidação, nos termos do voto vencedor, sob pena de supressão de instância:

“
Da mesma forma deve ser apurada em liquidação por arbitramento a mora da ré em cumprir a liminar e, posteriormente, a sentença. A liminar no que toca a obrigação de fornecimento de medicamento prescrito por médico e custeio das sessões de quimioterapia, e, na sentença, o custeio integral do tratamento, salvo despesas com passagens aéreas e hospedagem.

Apesar de a decisão recorrida afirmar que não restou comprovado o atraso no cumprimento da liminar e da sentença, muitas das despesas colacionadas pelo agravante neste recurso são supervenientes às referidas manifestações, de modo que existiu, sim, atraso, restando apurar o seu montante
.” (Id. 3093133)

O mesmo se aplica ao argumento do espólio embargante quanto ao reconhecimento da existência de prova documental da negativa de fornecimento de medicamentos prescritos e do descumprimento da obrigação pela operadora.

De igual modo, em relação à alegada necessidade de fixação do termo inicial das
astreintes
, em que pese consideração nesse sentido tecida durante o julgamento, não fora acolhida pela maioria.

Assim, sobressai evidente a ausência de contradição ou omissão no acórdão, bem como que, em vez de pretender sanar eventual vício do julgado, os embargantes nitidamente objetivam rediscutir o entendimento jurídico sedimentado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entendem de maneira diversa, deveriam interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto - repita-se - não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

Não há, pois, como admitir o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde empreendido, desvirtuando-o de tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Por fim, é pacífico o entendimento desta Segunda Câmara Cível no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No agravo de instrumento. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELAS PARTES. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO.
1) O julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar a decisão. 2) Inexiste omissão quando já houver manifestação pelo órgão jurisdicional acerca da matéria tida por violada, razão pela qual não merece provimento os embargos de declaração com fim prequestionatório.
3) Recurso improvido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119018802, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/07/2019, Data da Publicação no Diário: 07/08/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELAS PARTES. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO.
1) O julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar a decisão
.
2) Inexiste omissão quando já houver manifestação pelo órgão jurisdicional acerca da matéria tida por violada, razão pela qual não merece provimento os embargos de declaração com fim prequestionatório.
3) Não há violação ao inc. V do art. 206 da Constituição Federal, tampouco à decisão proferida na ADIn nº 3772/DF, uma vez que, embora as atividades extraclasse pudessem integrar a carreira do magistério, seria preciso que estas fossem cumpridas ¿em estabelecimento de ensino básico¿ e ¿por professor de carreira¿, excluindo-se aqueles ¿especialistas em educação¿, como é o caso dos autos. 4) Recurso improvido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Agv Instrumento, 11129002504, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/09/2018, Data da Publicação no Diário: 26/09/2018)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do
s
recurso
s

interpostos por
Espólio de Vicente Bojovski

e
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico
e
a eles nego

provimento.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.